Tribunal: TJBA
Processo: 8014797-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8014797-19.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM:BARRA DO CHOÇA PROCESSO DE 1.º GRAU:8000348-93.2026.8.05.0020 PACIENTE: ADEVAN COSTA MOREIRA IMPETRANTE: RAPHAEL BRITO SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DO FLAGRANTE E DO LEVANTAMENTO DE INTELIGÊNCIA, PRESENTES NO INÍCIO DA DECISÃO ATACADA. APREENSÃO DE COCAÍNA, CRACK, NUMERÁRIO E MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM. TENTATIVA DE FUGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA. I.CASO EM EXAME 1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adevan Costa Moreira, contra decisões que homologaram o flagrante, decretaram e ratificaram a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003), objetivando a revogação da custódia cautelar, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) definir se as alegadas irregularidades na atuação policial, inclusive quanto ao uso de drone, à ausência de apresentação das imagens e à conduta de policial durante a diligência, podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está fundada em elementos concretos aptos a demonstrar a materialidade, os indícios de autoria e o periculum libertatis; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O habeas corpus não comporta exame aprofundado sobre a legalidade integral da diligência policial, o monitoramento prévio por drone, o conteúdo das imagens mencionadas e o alcance jurídico do vídeo juntado, porque essas alegações demandam dilação probatória incompatível com a via eleita. 4.O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea ao assentar o risco à ordem pública em circunstâncias concretas do caso, e não em referência abstrata à gravidade do delito. 5.A decisão judicial destaca que a prisão em flagrante foi precedida de levantamento de inteligência, inclusive com uso de drone, que apontou intensa movimentação típica de tráfico no imóvel, posteriormente confirmada pelas guarnições no local. 6.Os elementos colhidos no flagrante evidenciam, em tese, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, diante da apreensão de 24 petecas de cocaína com o paciente, 67 pedras de crack, R$ 1.415,00 em espécie e 24 cartuchos de calibre 9mm no interior da residência. 7.A referência, no depoimento do condutor, a possível ligação do paciente com integrantes de organização criminosa local agrega elemento concreto à avaliação da periculosidade do agente, em juízo de cognição sumária próprio da fase. 8.A posterior ratificação da prisão preventiva pelo juízo natural não configura constrangimento ilegal quando já existe decreto anterior fundamentado, proferido em plantão, e a decisão subsequente o confirma expressamente. 9.As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes nem adequadas diante da apreensão de drogas fracionadas, numerário em espécie, munições de uso restrito, tentativa de fuga e notícia de anterior ação penal por delito de igual natureza, elementos que indicam risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Ordem parcialmente não conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1.O habeas corpus não é via adequada para apurar alegadas irregularidades na atuação policial quando a controvérsia exige dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório. 2.A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando lastreada em elementos concretos extraídos do levantamento de inteligência e do flagrante, aptos a demonstrar risco à ordem pública. 3.A apreensão de drogas fracionadas, numerário em espécie, munições de calibre 9mm e a tentativa de fuga do investigado constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 4.A ratificação, pelo juízo natural, de prisão preventiva anteriormente decretada de forma fundamentada não configura, por si só, constrangimento ilegal. 5.Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando as circunstâncias concretas do caso revelam periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 186.909/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 14/3/2024; STJ, HC n. 895308/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 12/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8014797-19.2026.8.05.0000, da comarca de Barra do Choça, em que figura como impetrante Raphael Brito Souza e como paciente Adevan Costa Moreira. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR CONVOCADO 07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8014797-19.2026.8.05.0000)